Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO BANCORBRAS. CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABATIMENTO DOS VALORES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PORCENTAGEM NÃO ADSTRITA A 10%. SUMULA 538 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MAS NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em análise a contrato firmado anteriormente à edição da Lei no 11.795/2008, o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1119300/RS, DJe 27/08/2010) de que, em caso de desistência, a restituição das parcelas pagas não será imediata, mas no prazo de trinta dias após o encerramento do plano.
2. Diante da impossibilidade de se extrair da Lei n. 11.795/2008 disposição tendente a amparar o direito do participante à restituição imediata e levando em consideração o caráter associativo do contrato, mantém-se o entendimento externado pelo Col. STJ, em que se estabeleceu que os valores serão restituídos após o encerramento do grupo.
3. Tendo em vista o caráter remuneratório da taxa de administração, não há que se falar em devolução dos valores que já foram vertidos a tal fim, visto que o serviço foi efetivamente prestado e o contrato não foi desfeito em decorrência de ato que possa ser imputado à empresa administradora do grupo de consórcio, que não fica limitada ao percentual de 10% do valor pago em razão da súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A retenção do fundo de reserva e da multa contratual (cláusula penal) somente é possível caso evidenciado efetivo prejuízo para os demais participantes do grupo, o que não foi o caso dos autos.
5. Sendo o pleito autoral julgado parcialmente procedente e tendo em vista o proveito econômico de cada parte, impõe-se a condenação de honorários sucumbenciais proporcionais.
6. Recursos desprovidos.